Tribunal: TJES
Processo: 5001522-46.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Classificação de créditos; Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001522-46.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MILLENNIUM S/A - FOMENTO MERCANTIL
AGRAVADO: FISHES BRAZIL INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA - EPP
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001522-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

AGRAVADA: FISHES BRAZIL INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA – EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL
, haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 1085822, p. 01-05 / 1085823, p. 01-08 / 1085824, p. 01-02) que reconheceu a intempestividade da impugnação ao crédito por ela apresentada na recuperação judicial de
FISHES BRAZIL INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA – EPP
, condenando-lhe, ao final, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, R$ 281.054,54 (duzentos e oitenta e um mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Em suas razões recursais (ID 1085776, p. 01-14), a agravante postula a reforma da decisão recorrida, defendendo o seguinte: (i) tramita na 1ª Vara de Piúma, neste Estado, a impugnação de crédito de nº 0000836-55.2018.8.08.0062, que versa, apenas,
“
sobre retificação de um crédito já reconhecido e devidamente habilitado na Recuperação Judicial nº 0003303.12.2015.8.08.0062”
; (ii) tal impugnação busca o incremento da quantia de R$ 281.054,54 (duzentos e oitenta e um mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ao valor histórico de R$ 546.845,30 (quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), decorrentes de atualizações e penas moratórias; (iii) neste viés,
“deve-se aplicar o disposto no art. 10º da Lei 11.101/2005 também para o caso de impugnação de crédito, vez que não há fundamento para tal discriminação entre o credor habilitante e o impugnante”
, inexistindo justificativa, pois, para o reconhecimento da intempestividade, com a errônea aplicação do prazo de 10 (dez) dias previsto no
caput
do seu art. 8º; (iv) outrossim, afigura-se incabível a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade e; (v) de toda sorte, mesmo que ultrapassados o fundamento anterior, o honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa.

A agravada apresentou contrarrazões (ID 1253964, p. 01-11).

A d. Procuradoria de Justiça consignou a desnecessidade de sua intervenção (ID 1783014, p. 01-03).

É o relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 14 de dezembro de 2021.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001522-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:

MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

AGRAVADA:

FISHES BRAZIL INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA – EPP

RELATOR:

DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL
,
haja vista estar inconformada com o pronunciamento (ID’s 1085822, p. 01-05 / 1085823, p. 01-08 / 1085824, p. 01-02) que reconheceu a intempestividade da impugnação ao crédito por ela apresentada na recuperação judicial de
FISHES BRAZIL INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA – EPP
, condenando-lhe, ao final, ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico obtido, qual seja, R$ 281.054,54 (duzentos e oitenta e um mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Inicialmente, assim constou da decisão objurgada (ID 1085822, p. 01-05):

[...]
O pedido do impugnante tem fundamento no art. 8º, caput, da Lei 11.101/20051 e, ao analisar o processo de Recuperação Judicial, verifica-se que a publicação do 2ª Edital do Quadro de Credores (fl. 432 da RJ) ocorreu em 11.02.2016 no Diário de Justiça. Já o protocolo desta Impugnação, em autos apartados e distribuição autônoma, é datado de 17.08.2017, ou seja, aproximadamente, um ano e seis meses após a publicação.

Mas embora intempestiva, diante da possibilidade excepcional do art. 10, caput, da Lei 11.101/20052, para que esta impugnação seja ou não recebida é fundamental que se extraia dos autos qual é a efetiva pretensão do requerente, visto que o prazo para habilitações, em regra, é aquele do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/20053.

O prazo e procedimento previstos no do art. 8º, caput, da Lei 11.101/2005, quando exercido tempestivamente, têm lugar apenas quando o Administrador Judicial não inclui determinado crédito no Quadro de Credores, faz constar crédito que não é objeto da Recuperação Judicial ou então quando inclui valor a menor ou maior do que efetivamente é devido.

Já a habilitação retardatária que trata o art. 10, caput, da Lei 11.101/2005 serve apenas para créditos não incluídos pelo Administrador Judicial no Quadro de Credores e que não tenham sido habilitados nos prazos do art. 7º, § 1º, e art. 8º, caput, ambos da Lei 11.101/2005. Ou seja, a hipótese do art. 10, caput, da Lei 11.101/2005 é inservível para que o credor já incluído no Quadro de Credores busque a retificação de seus recebíveis ou a alteração da classe daquele crédito que o Administrador Judicial fez constar no respectivo quadro.

Nesse sentido, veja-se o ensinamento de José da Silva Pacheco1 acerca do tema:

[...]

Para complementar, acerca da existência de distinção entre a impugnação do art. 8º, caput, e a habilitação retardatária do art. 10, caput, ambos da Lei 11.101/2005, mutatis mutandis, trago a baila o voto do e. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Agravo de Instrumento 1098683-952 julgado em 6/11/2013, que muito bem esclarece quando é cabível um e outro procedimento:

[...]

A partir dessas diretrizes, conclui-se que as impugnações ao Quadro de Credores que pretendam a retificação ou reclassificação dos créditos considerados pelo Administrador Judicial devem ser protocoladas sempre no prazo do art. 8º, caput, da Lei 11.101/2005, independentemente de o credor ter ou não se manifestado na forma do art. 7º, § 1º, da Lei 11.101/2005.

E pelos mesmos fundamentos, também é possível afirmar que as impugnações que pretendam a inclusão de créditos/credores não lançados (independente do motivo) pelo Administrador Judicial no Quadro de Credores igualmente devem ser feitas no prazo do art. 8º, caput, da Lei 11.101/2005, mas acaso não sejam feitas nesse espaço de tempo, desde que protocoladas antes da homologação do Quadro de Credores, é possível de serem recebidas como habilitações de crédito retardatárias (art. 10, caput, da Lei 11.101/2005). Esta não é a hipótese dos autos!

Nesse sentido, colhe-se da doutrina:

[...]

Portanto, como se observa nestes autos que o credor pretende a retificação dos créditos apontados pelo Administrador Judicial no Quadro de Credores, é certo que, em razão da intempestividade, esta impugnação não merece ser recebida.

A propósito, veja-se esse acórdão:

[...]

Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...]

Por isso, diante da intempestividade, com fundamento no art. 330, caput, inciso I, do CPC, INDEFIRO A INICIAL e consequentemente, conforme o art. 485, caput, inciso I, do mesmo Código, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO sem resolução de mérito.
[...]

Posteriormente, a julgadora
a quo
exerceu juízo de retratação para fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (ID
1085824, p. 01-02)
:

[...] Fishes Brazil Indústria de pescados Ltda – em Recuperação Judicial comunicou a interposição de agravo de instrumento em face da sentença de fls. 56/58v e pleiteia juízo de retratação.

Breve relato. DECIDO.

Em análise dos argumentos lançados pelo D. advogado da empresa Fishes Brazil Indústria de pescados Ltda – em Recuperação Judicial, tenho que RAZÃO LHE ASSISTE.

Conforme verifica-se da sentença proferida às fls. 56/58 a presente impugnação ao crédito foi extinta nos termos do art. 485, caput e inciso I, do CPC, em razão da sua intempestividade.

A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça é no sentido do cabimento da fixação de honorários advocatícios em impugnação de crédito ou habilitação ao crédito quando instaurada litigiosidade (impugnação/oposição) sobre o crédito habilitado.

Assim, considerando que houve, de fato, a resistência, por parte da empresa recuperanda, ao pedido da empresa Millennium S.S Fomento Mercantil, conforme se infere das fls. 22/32, resta configurada a litigiosidade, o que torna cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Nesse sentido, a jurisprudência:
[...]
Na mesma linha de entendimento, manifestou o E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo no Agravo de Instrumento nº 00361069420178080024, Relator: SUBS. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES, Data de Julgamento: 15/03/2018, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/03/2018).

Ante o exposto, EXERÇO o juízo de retratação, para atendendo aos ditames previsto no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, e os ditames expostos em suas alíneas, FIXAR os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

No mais, permanece inalterada a sentença como lançada.
[...]

Por fim, em sede de embargos de declaração, a julgadora
a quo
entendeu por alterar a base de cálculos dos honorários advocatícios (1085823, p. 01-08):

[...]
No tocante a alegação erro material na fixação da base de cálculo dos honorários,
razão assiste ao embargante
.

Quando da decisão de fls. 79/79v, os honorários sucumbenciais foram fixados no percentual de 10% (dez por cento).

O arbitramento da verba honorária, em virtude da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração, perfeitamente delineados na lei processual, e devem ser arbitrados em atendimento às circunstâncias de cada caso, tais como: a relevância da ação e o valor da causa, a complexidade e a dificuldade das matérias discutidas, o trabalho e o tempo despendido pelo profissional, bem como o local da realização do serviço.

Não se pode olvidar que a justa remuneração do advogado constitui corolário de sua indispensabilidade à administração da Justiça, conforme estabelece o artigo 133 da Constituição Federal.

O c. Superior Tribunal de Justiça esclarece como deve ocorrer a fixação dos honorários sucumbenciais e estabelece a ordem decrescente de preferência de critérios para a fixação da base de cálculo destes:

[...]

No caso em análise, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, como não houve condenação, em razão do indeferimento da inicial, sem dúvida alguma, os honorários sucumbenciais devem ter como base de cálculo o proveito econômico buscado, que é a diferença entre o valor do crédito pretendido pelo embargante, (R$ 827.899, 84) e o valor habilitado pela empresa recuperanda (R$ 546.845,30), qual seja: R$ 281.054,54 (duzentos e oitenta e um mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

A propósito, colaciono alguns julgados:

[...]

Ante o exposto, CONHEÇO
dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o
ACOLHO, de forma parcial, para
fixar como base de cálculo dos honorários sucumbenciais o proveito econômico obtido na demanda, qual seja: R$ 281.054,54 (duzentos e oitenta e um mil, cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos)
(diferença entre o valor do crédito pretendido pelo embargante, (R$ 827.899, 84) e o valor habilitado pela empresa recuperanda (R$ 546.845,30). [...]

Em suas razões recursais (ID 1085776, p. 01-14), a agravante postula a reforma da decisão recorrida, defendendo o seguinte: (i) tramita na 1ª Vara de Piúma, neste Estado, a impugnação de crédito de nº 0000836-55.2018.8.08.0062, que versa, apenas,
“
sobre retificação de um crédito já reconhecido e devidamente habilitado na Recuperação Judicial nº 0003303.12.2015.8.08.0062”
; (ii) tal impugnação busca o incremento da quantia de R$ 281.054,54 (duzentos e oitenta e um mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ao valor histórico de R$ 546.845,30 (quinhentos e quarenta e seis mil oitocentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos), decorrentes de atualizações e penas moratórias; (iii) neste viés,
“deve-se aplicar o disposto no art. 10º da Lei 11.101/2005 também para o caso de impugnação de crédito, vez que não há fundamento para tal discriminação entre o credor habilitante e o impugnante”
, inexistindo justificativa, pois, para o reconhecimento da intempestividade, com a errônea aplicação do prazo de 10 (dez) dias previsto no
caput
do seu art. 8º; (iv) outrossim, afigura-se incabível a condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de litigiosidade e; (v) de toda sorte, mesmo que ultrapassados o fundamento anterior, o honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa.

Pois bem. Quanto a intempestividade da impugnação ao crédito, não enxergo razões para me distanciar do entendimento da julgadora
a quo
.

O art. 8º da Lei nº 11.101/05 dispõe o seguinte:

Art. 8º No prazo de 10 (dez) dias, contado da publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, desta Lei, o Comitê, qualquer credor, o devedor ou seus sócios ou o Ministério Público podem apresentar ao juiz impugnação contra a relação de credores, apontando a ausência de qualquer crédito ou manifestando-se contra a legitimidade, importância ou classificação de crédito relacionado.

Parágrafo único. Autuada em separado, a impugnação será processada nos termos dos arts. 13 a 15 desta Lei.

No caso, a publicação da relação referida no art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/05 foi disponibilizada no e-diário de 11/02/2016 (ID 1085814, p. 07-08), bem como publicada em jornal de 30/11/2016 (ID 1085814, p. 10), ao passo que a impugnação ao crédito somente foi protocolada em 17/08/2017, quando já vencido o prazo de 10 (dez) dias.

O c. STJ tem o seguinte posicionamento:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. DECURSO DO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT, DA LEI 11. 101/05. 1. Recuperação judicial requerida em 5/2/2010. Recurso especial interposto em 20/6/2016 e concluso ao Gabinete do Relator em 7/7/2017.
2. O propósito recursal é definir se, no curso do processo de recuperação judicial, a impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias previsto no caput do art. 8º da Lei 11.101/05 pode ter seu mérito apreciado pelo juízo. 3. A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente pela lei de regência. 4. Eventual superação de regra legal deve ser feita de forma excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstâncias não verificadas na espécie.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (REsp 1704201/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 24/05/2019).

Por sua clareza, peço vênia para transcrever algumas passagens do voto vencedor proferido pela Ministra Nancy Andrighi, designada para redigir a ementa do acórdão:

[...] A norma do art. 8º da Lei de Falência e Recuperação de Empresas, apontada como violada, possui o seguinte teor:

[...]

Segundo premissa assentada pelo Tribunal a quo – fato incontroverso – a impugnação de crédito apresentada pelo recorrente, que discorda de sua sujeição aos efeitos do processo de soerguimento, foi apresentada após escoado o prazo previsto no dispositivo supratranscrito.

Sobressai, portanto, como evidente, primo oculi, que o acórdão recorrido não violou a regra do art. 8 da LFRE. Ao contrário, tratou de lhe dar a devida aplicação ao verificar a ocorrência do suporte fático nela delineado.

A norma do artigo retro citado contém regra de aplicação cogente, que revela, sem margem para dúvida acerca de seu alcance, a opção legislativa a incidir na hipótese concreta. Trata-se de prazo peremptório específico, estipulado expressamente na lei de regência.

O dispositivo, assim, é ele próprio o resultado da ponderação, levada a cabo pelo legislador, entre quaisquer princípios potencialmente colidentes (isonomia versus celeridade processual, p.ex.), não havendo espaço, nessa medida, a se proceder a interpretações que lhe tirem por completo seus efeitos, sob pena de se fazer letra morta da escolha parlamentar.

Quanto ao ponto, MARLON TAMAZETTE é categórico ao afirmar que o prazo em discussão é preclusivo para qualquer legitimado a apresentar impugnação à lista de credores:

[...]

Convém mencionar que “as regras não são normas de segunda categoria. Bem ao contrário, elas desempenham uma função importantíssima de solução previsível, eficiente e geralmente equânime de solução de conflitos sociais” (ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 11ª ed., Malheiros: 2010, p.114).

Eventual superação de regra legal expressa deve ser feita de forma absolutamente excepcional, observadas determinadas condições específicas, tais como elevado grau de imprevisibilidade, ineficiência ou desigualdade, circunstância que, com a vênia do e. Min. Relator, não se verifica na espécie.

De fato, a aplicação da regra positivada ora em debate não revela tratamento discriminatório a ser conferido ao credor-impugnante em face do credor que foi omitido da relação apresentada pelo administrador.

Isso porque, enquanto este pode apresentar habilitação retardatária na tentativa de incluir seu crédito no plano de soerguimento, aquele, mesmo perdendo o prazo de impugnação disposto no art. 8º da LFRE, não fica privado de seu direito de discutir a sujeição ou o valor do crédito ao procedimento recuperacional, na medida em que ainda possui o direito, assegurado pelo art. 19 da LFRE, de, “até o encerramento da recuperação judicial ou da falência”, nas hipóteses ali previstas, “pedir a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito”. Ademais, a qualquer credor é facultado o direito de se manifestar, perante o administrador judicial nomeado – ainda antes de se iniciar a fluência do prazo impugnatório aqui discutido –, acerca de eventuais divergências quanto à inclusão, à omissão ou quanto ao montante indicado no edital publicado (art. 7º, § 1º, da LFRE).

Não se pode esquecer, outrossim, que todos os credores constantes da relação nominal que acompanha a petição inicial do processo de soerguimento, devem, obrigatoriamente, ser comunicados, por meio de correspondência enviada pelo administrador judicial, acerca da natureza, do valor e da classificação dada ao crédito (art. 22, I, “a”, da LFRE).

E aqui reside a diferença substancial que justifica a existência de prazos diferenciados a serem respeitados por aqueles que, em razão da omissão de seu nome na lista inicial, buscam a inclusão de seu crédito no plano de soerguimento (mediante habilitação retardatária), e por aqueles que, tendo sido contemplados na relação de credores, objetivam modificar a classificação ou o valor do crédito (mediante apresentação de impugnação).

A previsão legal de habilitação retardatária de créditos se explica porque não se tem juízo de certeza acerca de quando o credor cujo nome foi omitido da relação unilateral feita pela recuperanda teve ciência do processamento da recuperação judicial.

É dizer, a ausência de evidência acerca do momento em que o credor tomou conhecimento do processo de soerguimento e da supressão de seu crédito da relação elaborada pelo devedor autoriza que o prazo em seu favor seja mais amplo do que aquele concedido ao credor que, em razão de ter constado em tal lista, fora comunicado previamente pelo administrador.

Calha transcrever, uma vez mais, a lição de TOMAZETTE, que bem elucida o ponto:

[...]

Por derradeiro, vale destacar que, ainda na vigência do diploma falimentar de 1945, esta 3ª Turma, ao enfrentar questão concernente à observância do prazo legal de impugnação do crédito sujeito a processo concursal, manifestou entendimento no sentido de que “a impugnação do valor de crédito arrolado pela concordatária e constante do quadro geral de credores deve ser deduzida no prazo da lei de falências, não podendo o credor, fora do prazo legal, usar da habilitação de crédito para majorar o valor da importância que lhe e devida” (AgRg no Ag 153.828/PR, DJ 8/6/1998). Em sentido idêntico, confira-se o AgRg 12.204/RJ, 4ª Turma, DJ 17/8/1992.

De todo modo, o fato é que a impugnação prevista no art. 8º da LFRE não constitui a primeira nem a última possibilidade que o legislador disponibilizou ao credor para se manifestar na defesa de seus interesses, não sendo razoável, nesse contexto, ignorar a baliza temporal estabelecida especificamente pela lei para incidir à hipótese. [...]

No mesmo sentido, é a jurisprudência deste eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1
) Em sede de recuperação judicial, em regra, não é devido o julgamento de mérito de impugnação de crédito apresentada fora do prazo de 10 dias (art. 8º da Lei 11.101/05), contado da publicação do edital contendo a relação de credores elaborada pelo administrador judicial. Precedentes do STJ e do TJES.
2) Recursos desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030170013665, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020).

Da mesma forma,
“é impositiva a condenação aos
honorários
de sucumbência quando apresentada
impugnação
ao pedido de habilitação de
crédito
em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a
litigiosidade
da demanda”
. (AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

Igualmente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE DO PROCEDIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes.
2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1527294/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020).

Lado outro, o valor equivalente a 10% (dez por cento) do proveito econômico perseguido, qual seja, qual seja: R$ 281.054,54 (duzentos e oitenta e um mil cinquenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), parece-me destoar da razoabilidade e proporcionalidade, principalmente se observados os balizadores utilizados pelo
art. 85, § 2º, do CPC
.

Tal distorção fica ainda mais realçada se levado em consideração o trabalho realizado no feito, o qual não demandou instrução probatória, sendo suficientes para o deslinde da controvérsia as provas documentais trazidas aos autos.

Decerto, em permanecendo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico perseguido, a agravante estaria obrigado ao pagamento de quantia superior R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sem considerar a atualização monetária ressalvada.

Neste contexto, sabendo que
“
o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer”
é direito constitucionalmente assegurado pelo
art. 5º, inc. XIII, da CF
, e sua remuneração, como consequência, deve se dar de maneira proporcional e razoável, condizente com o trabalho executado pelo profissional e a sua eficiência, é de rigor que o valor dos honorários arbitrados sejam reduzidos, adequando-se aos balizadores dos
incs. I, II, III e IV do § 2º do art. 85, c/c art. 8º do CPC
.

Registro, no ponto, que o
art. 8º do CPC
, de forma muito enfática, enunciara a necessidade de observância da proporcionalidade e razoabilidade na aplicação do ordenamento jurídico. Se por um lado os critérios objetivos e apriorísticos oferecem patamares mínimos de segurança e previsibilidade, por outro podem acarretar distorções em algumas situações pontuais, circunstância que deve autorizar, sempre que necessário, a intervenção judicial para evitar excessos e desproporções, o que encontra previsão nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos pelo próprio CPC como pautas hermenêuticas destinadas a guiar o aplicador do Direito.

Assim, em que pese a boa atuação dos causídicos dos apelados, a matéria não se reveste de grande complexidade, além de não ter tramitado por exorbitante período, de modo que a irresignação recursal deve ser provida, para redução dos honorários estabelecidos.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO PRAZO DO ART. 8º, CAPUT , DA LEI Nº 11.101/2005 NÃO OBSERVADO - INTEMPESTIVIDADE PRECEDENTES DO STJ HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXAÇÃO EQUITATIVA AFASTAR CONDENAÇÃO EXCESSIVA POSSIBILIDADE PRECEDENTES DO TJES RECURSO PROVIDO. 1 Orienta o STJ que o prazo de 10 (dez) dias para a apresentação da impugnação ao crédito previsto no art. 8º, caput , da Lei 11.101/05 é norma cogente, de modo que o incidente intempestivo não deve se acolhido. 2 No caso, é incontroverso que o agravado não observou o referido prazo, o que, por conseguinte, impossibilita o acolhimento do referido incidente.
3 - Embora § 2º, do art. 85, do CPC denote limites mínimo e máximo para o arbitramento do valor atinente aos honorários advocatícios, tal aferição não pode culminar em quantia exorbitante e que importe onerosidade excessiva, acarretando a inobservância da finalidade da norma em ver atendidos os incisos de I a IV do §2º. 4 - A aplicação pura e simples do limite percentual mínimo, no caso vertente, acarretaria o arbitramento de quantia exorbitante, que não se coaduna com as peculiaridades da causa, autorizando a fixação equitativa na forma do § 8º do mesmo dispositivo que, por sua vez, também remete ao pronto atendimento dos critérios previstos nos incisos do § 2º
. 5 - Recurso conhecido e provido parcialmente para fixar os honorários advocatícios em R$ 7.000,00 (sete mil reais). (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014226, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 02/06/2021).

Ante ao exposto, levando-se em consideração, especialmente, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o seu serviço, parece-me razoável reduzir os honorários de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico –R$ 28.000,00 (vinte e oito mil reais), sem considerar a atualização – ao patamar fixo de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

Entendo que tal montante – R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – é suficiente para remunerar o serviço prestado pelos causídicos da agravada.

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios para o montante de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001522-46.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MILLENNIUM S/A – FOMENTO MERCANTIL

AGRAVADA: FISHES BRAZIL INDUSTRIA DE PESCADOS LTDA – EPP

RELATOR: DES.
SUBSTITUTO GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. INTEMPESTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Conforme o c. STJ, por veicular norma de aplicação cogente, por força de opção legislativa, não há como acolher a impugnação de crédito apresentada além do prazo peremptório de 10 (dez) dias previsto no art. 8º da Lei nº 11.101/05.

II-

Da mesma forma,
“é
impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando

apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede

de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da

demanda
”
.
(AgInt no AREsp 1257200/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020).

III-

Diante das circunstâncias do caso, sem delonga ou maiores complexidades, mostra-se razoável e proporcional a redução da verba honorária ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que é suficiente a remunerar os causídicos pelo trabalho executado.

IV-
Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 01 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.